Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700440-46.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO LUIS GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo José Guimarães Santos, em favor de Cláudio Luis Gonçalves, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0704431-43.2023.8.07.0007 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 44602453, p. 2/3). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2023 pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. No presente habeas corpus, o impetrante alega que a decisão impugnação não apresentou fundamentação com base em elementos concretos para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, aduzindo não estarem presentes os seus requisitos. Destaca que o paciente é primário, sem antecedentes penais, possui residência fixa e é dependente de álcool. Argumenta que a prisão não é local adequado para o paciente, diante de seu estado de saúde, uma vez que toma remédio controlado, “não enxerga de um olho e do outro só vê vultos, tendo 30% da visão”. Sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto e que a manutenção da prisão preventiva do paciente configura indevida antecipação de pena e viola o princípio da proporcionalidade por estar em condição mais gravosa que eventual regime a ser aplicado em caso de condenação. Pede o deferimento da medida liminar para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para colocar o paciente em liberdade. Protocolizado o writ perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 44618397), foi redistribuído para as Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0709235-75.2023.8.07.0000, que também foi impetrado no dia 14/03/2023 pelo mesmo advogado impetrante e em favor do mesmo paciente. Por opção da Defesa, o mencionado writ foi impetrado durante o Plantão Judicial de 2a Instância e teve o pedido de liminar apreciado pelo plantonista, o eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, que indeferiu a medida. Assim, configurada a litispendência entre a presente impetração e o citado habeas corpus e considerando tratar-se de reiteração de idêntico pedido em que já houve apreciação da liminar nos autos do HCCrim no 0709235-75.2023.8.07.0000, o presente writ deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador